Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705437-28.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMPSONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA, KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS, ALVARO DOS REIS COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SIMPONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS contra a sentença (ID 18651177) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, na ação coletiva proposta em seu desfavor e de outros por ÁLVARO DOS REIS COSTA. Compulsando os autos, verifica-se ausência de recolhimento do preparo recursal, ante o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, §7o, do novo CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Da análise do caso em apreço, evidencia-se não ter havido demonstração cabal da hipossuficiência alegada, o que poderia ser feito por meio de balancetes, extratos ou qualquer outro documento contábil apto a comprovar que, de fato, não tem a pessoa jurídica condições de arcar com as despesas do processo. Assim, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos aptos à demonstração da hipossuficiência ou providenciar o recolhimento das custas, sob pena de inadmissão do apelo. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator